Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726755-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A, MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, MARCUS VINICIUS RAMOS, I TALO FIORAVANTI SABO MENDES, JOAO RODARTE ROSA DE OLIVEIRA, DARCET FERNANDES MADELA, MARIO SERGIO FERNANDEZ SALLORENZO, VALE DO SIMENTAL AGROPECUARIA EIRELI - ME, ALZIRO SILVA FILHO, MARIA DE NAZARETH ARAUJO AVELINO, JOSE DA SILVA FEITOSA, SAULO MARQUES, LUIZ GONZAGA LAMOGLIA, GERALDO COSTA ARAGAO, JOSE GERALDO PEREIRA, ANTONIO JORGE RAMALHO, MARIA MORAES DAS NEVES THEMOTEO, UNIAPR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, MARCOS CARLOS MACHADO, FILOMENA PIRES MACHADO, NECY PEREIRA QUEIROZ, GUIOMAR ALEXANDRINA BEZERRA FEITOSA, ESPÓLIO DE ADEILDO CLEMENTE DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JONAS EUFRADE SILVA, MARIA ONILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA SIMONE DA SILVA JANSEN PEREIRA DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP contra decisão no agravo de instrumento que não conheceu do recurso, proferida por este Relator no recurso no. 0726755-53.2020.8.07.0000. A parte agravada, em sede de contrarrazões de Id. 19414694 suscita preliminar(es) de não conhecimento devido a ausência de dialeticidade. Desse modo, considerando o espírito do novel Diploma de Ritos, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da parte agravante manifestar-se nos autos acerca da(s) aludida(s) preliminar(es), evitando-se, assim, que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c o caput do artigo 933, ambos da Lei Adjetiva Civil de 2015, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a preliminar recursal supra destacada. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,10 de setembro de 2020 15:04:00. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA